Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-04.2017.8.26.0311
Classe: Embargos / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1001405-04.2017.8.26.0311/50000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
embargante FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA, é embargado MANOEL DIOGO
FILHO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1001405-04.2017.8.26.0311/50000 -Voto no 10.456
2
Embargos no 1001405-04.2017.8.26.0311/50000
Embargante: Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo Ao
Adolescente - Fundação Casa
Embargado: Manoel Diogo Filho
Interessado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 10.456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaratórios visam,
exclusivamente, ao prequestionamento da matéria, com fins
de interposição de recursos às Cortes Superiores – Mesmo
os embargos de declaração opostos com a finalidade de
prequestionamento devem observar o estabelecido no art.
1.022 do CPC – Acórdão recorrido mantido – Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão que
negou provimento aos apelos das rés, majorando a honorária
recursal, em favor dos procuradores do apelado, para 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Códex (fls.
867/879).
Inconformada,
opõe
a
apelante
os
presentes
embargos, com fins exclusivos de prequestionamento dos artigos 884
do Código Civil; 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98 e 506 do Código de
Processo Civil.
Enfim, requer o acolhimento dos aclaratórios para
prequestionar a matéria invocada.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la dissipando
obscuridade ou contradição. Não é recurso substitutivo da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou aclaratório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1001405-04.2017.8.26.0311/50000 -Voto no 10.456
3
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que ele
é claro e está adequadamente fundamentado. Logo, a decisão
colegiada é desprovida dos vícios, previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Observa-se que o presente recurso tem como fim
exclusivo o prequestionamento da matéria invocada, para a
interposição de recursos às Cortes Superiores.
Porém, convém relembrar que os aclaratórios não se
prestam para prequestionar matéria já decidida, visando à
interposição de outros recursos, conforme expressa a jurisprudência
dominante:
“RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição

Descabimento - Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil Caráter infringente - Ainda
que para fins de prequestionamento, a
medida deve observar os requisitos do
dispositivo legal acima mencionado -
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível
1046312-84.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019) (Destacamos)
Pelo exposto, REJEITAM-SE os presentes aclaratórios.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator